Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-44.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007093-44.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACK JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 061.887.991-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 071.411.161-92 (APELADO), JACK JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 061.887.991-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOSE DIVINO DE ARAUJO - CPF: 970.150.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES SOUSA SILVA - CPF: 074.174.133-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISSE FERNANDES FERREIRA - CPF: 100.614.804-36 (ASSISTENTE), CASSIO RAMON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.255.253-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA TABORDA - CPF: 070.387.451-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALFEU RODRIGUES FRAGOSO JUNIOR - CPF: 044.346.741-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 498.123.603-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 071.411.161-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
:
1
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO, NÃO EXISTIR PROVAS DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS
POLICIAIS
CIVIS

CORROBORADOS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO
DE
MANTIDA – 2. PEDIDO COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS DA PRÁTICA DELITIVA – COMPROVAÇÃO ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - 3. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES NA PRÁTICA CRIMINOSA – 4. COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO D
E

ADOLESCENTE
DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 5.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
PRETENDIDA
A
CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO CONDUZ À ATIPICIDADE DA CONDUTA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – POSSE DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – 6. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento
do pedido de
absolvição do primeiro apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez
que
os elementos
de convicção
jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, que
foram
corroborados por outros elementos de provas.

2. É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro e do segundo apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, uma vez que o elenco probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e congruente com as demais provas coligidas no decorrer da instrução processual, demonstra o ânimo associativo permanente e estável para seu exercício.

3. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação criminosa dos envolvidos, aliada à condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, não há como conceder o benefício pretendido.

4. Na espécie, deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa.

5. Não há como manter a absolvição do primeiro apelante da prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento se a materialidade e a autoria do ilícito de posse irregular de munição de uso permitido restaram demonstradas de modo indene de dúvidas e a apreensão do artefato bélico está atrelada à prática de outros delitos como tráfico de drogas e associação para o tráfico, indicando o elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada.

6. Recursos defensivos desprovidos
.

E,
do Ministério Público
,
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jack Junior dos Santos
,
Samuel dos Santos Araújo
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1007093-44.2021.8.11.0045, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT, condenando os dois primeiros pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente (artes. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, no referido édito judicial, Jack
Junior
foi absolvido da imputação do crime de posse irregular de munições de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio da insignificância.

Jack Junior e Samuel, aqui denominados primeiro e segundo apelantes, respectivamente, nas razões encontradiças no ID 146046628
,
pugna
m
:
(i)
pela absolvição do primeiro apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal, por não haver provas da existência do fato, não existir provas de
que

tenha
concorrido para a infração penal e ausência de provas suficientes para lastrear a condenação;
(
ii
)
pela absolvição de ambos os apelantes no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, com
fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal;
(
iii
)

pela
aplicação
, em favor da dupla,
da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e
(
iv
)

pelo
afastamento da causa especial de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Antidrogas.

Ao final,
prequestionam
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, aqui denominado terceiro apelante, nas razões
vistas
no ID 146046609, requer a condenação de Jack Júnior pelo cometimento do crime de posse irregular de munições de uso permitido, argumentando que os requisitos para aplicação do princípio da insignificância não estão preenchidos,
em virtude da
expressividade da conduta delitiva.

Nas contrarrazões que estão nos
IDs
146046627
/
146046635 [Jack Júnior] e 146046630 [Ministério Público], os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 151187682, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 146046544, narra os fatos desta forma
:

[...]
1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta de 17h30min, na residência situada na Rua Gerindo Lira, s/n, ao lado da praça, Bairro Jaime
Seiti
Fugi, nesta
cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO
e
JACK JUNIOR DOS SANTOS –
em conjunto com a adolescente
Gleisse
Fernandes Ferreira –, com consciência e vontade,
após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito e guardavam drogas (maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta de 17h30min, na residência situada na Rua Gerindo Lira, s/n, ao lado da praça, Bairro Jaime
Seiti
Fugi, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO
e
JACK JUNIOR DOS SANTOS –
em conjunto com a adolescente
Gleisse
Fernandes Ferreira –,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, conforme Boletim de Ocorrência de n.º 2021.230581.

3º FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta de 17h30min, na residência situada na Rua Gerindo Lira, s/n, ao lado da praça, Bairro Jaime
Seiti
Fugi, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JACK JUNIOR DOS SANTOS
, com consciência e vontade,
manteve sob sua guarda 02 (duas) munições calibre. 380
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme Auto de Apreensão (id. 67370278), Boletim de Ocorrência 2021.230581.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de:
a) SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006
, em concurso material de delitos; e
b) JACK JUNIOR DOS SANTOS
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, e do artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003
, em concurso material de delitos.

Recursos de
Jack Junior dos Santos
,
Samuel dos Santos Araújo
, denominados também de primeiro e segundos apelantes

Conforme visto na denúncia reproduzida no parágrafo anterior, colhe-se destes
autos que Jack Junior dos Santos e Samuel dos Santos Araújo residiam juntos
R
ua Gerindo Lira, s/n.,
B
airro Jaime Seite Fugi
, no
M
unicípio de Lucas do Rio Verde/MT
;

e
, c
om a ajuda da adolescente
Gleisse
Fernandes Ferreira
,
comercializavam entorpecentes na residência e em outros locais
,
utilizando-se de bicicleta e/ou veículo Gol branco, ano 1996, placa
identificadora
GUB
-
1328.

Após o recebimento de denúncias anônimas, os investigadores de polícia
fizeram
entrevistas com os vizinhos e campanas na modalidade vigilância descaracterizada
, por meio das quais puderam confirmar que
a residência de Jack Junior e Samuel era frequentada por dezenas de usuários e diversos membro
s
da
f
acção
c
riminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
.

Em razão dos indícios coletados, a
a
utoridade
p
olicial solicitou
a expedição de mandado de

b
usca e
a
preensão na residência
dos dois primeiros apelantes
, deferid
o
pelo
j
uízo
de primeiro grau

e

cumprid
o
pela equipe policial no dia dos fatos,
resultando na
apreensão de cocaína, maconha e duas munições

.380
,
na prisão em flagrante dos envolvidos
e na instauração deste

processo,

Co
nforme
foi
listado no termo de apreensão visto no ID
146046514
, p. 4,
no interior da residência alvo foram localizados
também
os seguintes itens: máquina de cartão, rádio comunicador, balança de precisão, documentos de terceiros, recortes plásticos, tesoura, recortes prontos para embalar drogas, água boricada, caderno de anotações, aparelhos celulares, dinheiro, corroborando com as suspeitas que recaiam sobre Jack Junior e Samuel.

No que concerne aos pedidos de absolvição
dos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico
,

formulados
pelo primeiro e segundo apelantes
, a materialidade delitiva e autorias narradas na denúncia estão demonstradas pelos seguintes documentos:
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (ID 146046498
, p
. 1),
b
oletim de
o
corrência (ID 146046499),
r
elatório
a
dministrativo
,

e
xame
p
reliminar de
c
onstatação (ID 146046513),
t
ermo de
a
preensão e
e
xibição (ID

146046514),
r
epresentação
q
uebra de sigilo de dados telefônicos (ID 146046521),
r
epresentação pela
b
usca e
a
preensão domiciliar e
m
andado de
b
usca e
a
preensão (ID 146046524
, p
. 3 e 6), fotos celulares e
caderno de anotações (
IDs
146046512 e 146046526
, p
. 22), Relatório de Investigação n. 2021.13.406 (ID 146046545), vídeos (ID 146046547, 146046548, 146046549
e
146046550)
,
L
audo
P
ericial
D
efinitivo de
C
onstatação de
E
ntorpecente
n.
3.14.2021.81914-01 e
L
audo
P
reliminar de
D
rogas
n.
520.2.04.2021.012439-01 (ID 146046594 e 146046595).

O primeiro apelante impugnou
sua
condenação
pela prática d
os crimes de tráfico e
de
associação
para tal finalidade

alegando
não haver prova da existência do
s
fat
o
s
e

tampouco demonstração
de
que tenha
concorrido para a empreitada
criminosa
,
sustentando
,
por isso,

a

insuficiência dos elementos
de convicção
para subsidiar
sua
condenação, haja vista que a sentença se embasou exclusivamente na palavra dos policiais, sem o auxílio de qualquer outro elemento
(
tais como fotos, vídeos ou outras testemunhas
)
.

No entanto, os argumentos
sustentados
pel
o
primeiro apelante não merecem prosperar, porque, quando
foi
interrogado em
j
uízo, Jack Junior afirmou
que
não conhe
cia
os policiais que
fizeram
sua prisão
,
que não tinha
nenhum conflito com os referidos servidores
; e que

não
sabia
indicar
o
motivo que teria levado os
referidos
profissionais
a
imputar falsamente
a sua pessoa
os crimes em
apuração
.

Além disso, há
nestes
autos relatórios investigativos noticiando a realização diversas campanas policiais para apuração das informações recebidas pela equipe policial e o acompanhamento por cerca de quatro

meses dos alvos, o que possibilitou a identificação do primeiro e do segundo apelante
s
, bem como a confirmação da prática dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico
pela dupla
, como se vê no ID 146046545.

O
s investigadores de polícia Jairo Santana do Nascimento e Valdir Braga Martins
,
tanto em
j
uízo quanto na fase extrajudicial
,
foram uníssonos ao detalhar as fases da investigação até a prisão em flagrante dos agentes. Ambas as testemunhas
,
ao
serem inquiridas
,
especificaram que tudo se iniciou
por meio
de informações recebidas na Delegacia de Polícia indicando a comercialização de entorpecente na residência da
Rua
Gerindo Lira, na cidade de Lucas do Rio Verde por duas pessoas, cuja identificação inicialmente era desconhecida,
mas que,
no curso das investigações
,
descobriram se tratar de Jack Junior e Samuel.

Os investigadores de polícia
também
afirmaram ter visto os apelantes comercializando entorpecente
s
, tanto na modalidade
delivery
(
ocasião em que era
m
utilizadas bicicletas ou o veículo Gol branco
)
quanto no modo de entrega em frente à residência alvo.

O
policial Valdir Braga Martins esclareceu que os apelantes residiam juntos

na

casa
que
era frequentada tanto por usuários quanto por membros da
f
acção
c
riminosa
“
Comando Vermelho
”;
acrescent
ando
, ademais,
não haver dúvida da autoria e materialidade delitiva,
eis
que as vigilâncias perduraram por meses e, apesar d
e
o primeiro e
o
segundo apelante
s
terem desconfiado das campanas policiais e disfarçado a comercialização em frente à residência alvo, ainda assim foi possível confirmar que os
dois
, de forma duradoura e permanente, estavam associados para o tráfico de drogas.

O
investigador de polícia Jairo Santana do Nascimento
declarou em
juízo que Jack Junior costumava ficar responsável pela comercialização da maconha, enquanto Samuel pela cocaína.

Ademais
,
os dois policiais confirmaram que a adolescente
Gleisse
Fernandes Ferreira

era namorada do segundo apelante e auxiliava a venda do
s
entorpecente
s
,
tendo

a
presença da
jovem sido
notada nas etapas finais da investigação.

A versão apresentada pela equipe policial
vem
subsidiada pelos
dados apurados no
i
nquérito
p
olicial, em especial, o Relatório de Investigação n. 2021.13.406, representação pela
b
usca e
a
preensão domiciliar e o respectivo
cumprimento, comprovando que as diligências iniciaram aproximadamente no mês de maio e culminaram na prisão em flagrante
dos envolvidos
no dia 7 de setembro de 2021, tudo como consta dos
IDs
146046545, 146046524
, p.
3
/
6.

É i
mprescindível destacar
, ainda,
que o investigador Valdir Braga Martins explicou a impossibilidade de filmar ou tirar fotos nas campanas policiais, haja vista a sensibilidade da região, porquanto a residência alvo era localizada em um dos bairros mais perigosos da
quele município
e o fato d
e
os carros descaracterizados da Polícia Civil já serem conhecidos entre os traficantes tornava a situação ainda mais sensível.

Destarte, não deve prosperar o argumento
defensivo segundo o qual
as declarações policiais estão isoladas e sem qualquer subsídio probatório que pudesse ofertar maior segurança para a condenação
dos apelantes
, visto que os depoimentos dos investigadores de polícia são
harmoniosos
e
estão em
sintonia com a exordial acusatória,
isso
sem contar que
nenhum dos
dois
indicou
ter
qualquer desavença com os referidos servidores públicos a ponto de relativizar a fé-pública
das suas
declarações.

Sendo a
ssim, o pedido de absolvição por tráfico de drogas e associação para o tráfico feito pelo primeiro apelante é infrutífero, porqu
e
há provas da existência dos fatos, com o envolvimento de Jack Junior na empreitada criminosa e as provas são eficazes
para
comprovar
a
denúncia que recai em
seu
desfavor,
impedindo
a aplicação do art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, o pedido de absolvição do segundo apelante quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
não se sustenta
, pois houve a demonstração do caráter permanente e duradouro do ânimo associativo para difusão do entorpecente ilícito.
Nesse ponto
,

é de se ressaltar que
ele
confessou a comercialização de entorpecente no ano de 2021, em razão da dificuldade financeira
que
enfrenta
va
,
contudo sem saber precisar o tempo de duração,
e
confirmou que efetuava pagamento regular para o
“
Comando Vermelho
”
autorizar a venda de entorpecente
s
no loca
.

De mais a mais,
as particularidades do flagrante dos
apelantes
apontam para a prática contumaz do comércio ilícito, sobretudo porque, além da quantidade de entorpecente apreendida, foram encontrados
:
rádio comunicador, máquina de cartão, balança de precisão, documentos de terceiros, recortes plásticos, tesoura, recortes prontos para embalar drogas, água boricada, caderno de anotações, aparelhos celulares, dinheiro
, apetrechos comumente utilizados na mercancia de drogas.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos convergentes de policiais, especialmente se subsidiados por outras provas, não podem ser desprestigiados tão somente com base na negativa de autoria feita pelos acusados, ainda mais quando inverossímil.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por
outro viés
,
é imperativo consignar que
a versão apresentada pelos
apelantes
de que Jack Júnior era apenas um usuário
e
que residia em outro local cai por terra frente à declaração
que a
adolescente
Gleisse
Fernandes Ferreira

prestou na primeira fase da persecução penal
,
de

cujo teor se
destaca este trecho
: “
no local que estava, apenas SAMUEL e JACK residiam, ao passo que alega que na residência havia a circulação de pessoas para comprar drogas
”
(
ID 146046504
)
.

Além do mais, a
jovem
disse que a fonte de renda do segundo apelante era proveniente do comércio de entorpecentes.

À vista disso, os pleitos absolutórios
deduzidos
por Jack Junior e Samuel

quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são improcedentes, devendo
, por conta disso,
ser mantida a sentença condenatória em seus próprios termos, porquanto as provas foram devidamente analisadas e sopesadas pela autoridade judiciária e oferecem a certeza necessária quanto à existência dos crimes e o envolvimento dos
apelantes
.

Por outro prisma, no que diz respeito ao pedido defensivo visando o reconhecimento e a aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, os condenados devem preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, portanto,
que a intenção do legislador, ao elaborar a aludida causa de diminuição, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito, tal como se constata da doutrina de Renato Marcão para quem:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,

ao justificar a não aplicação da aludida causa de diminuição de pena
,
o prolator da sentença condenatória argumentou que Jack Junior e Samuel não faziam jus a essa benesse porque se dedicavam à atividade criminosa, e especificou os motivos para tal conclusão
da seguinte maneira:

1. Declarações dos policiais alhures citados, atestando a prática habitual do crime tráfico ilícito de drogas pelo acusado;

2. Apreensão de quantia em dinheiro, de aparelhos celulares, de veículo gol, de frasco de água boricada, máquina de cartão, rádio comunicador, recortes plásticos, tesoura e documentos de terceiros;

3. Utilização de aparelhos celulares para o tráfico ilícito de droga;

4. Utilização de veículo para o tráfico ilícito de droga.

5. Associação para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, a qual denota dedicação a atividade criminosa, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: "A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011
)
(Excerto
s
da sentença condenatória encartada no ID
146046604
).

Vê-se, pois,
que o

s
entenciante agiu acertadamente ao deixar de aplicar o benefício em alusão, visto que
,
apesar de primários, ambos os
apelantes
faziam do tráfico de drogas
sua
fonte de renda e permaneciam vinculados de maneira permanente e duradora para tal fim, indicando habitualidade nas práticas delitivas em questão.

Em razão disso, não se pode admitir a aplicação em favor
dos recorrentes
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º da Lei Antidrogas, diante do não preenchimento dos requisitos
por parte de
les
.

No
que se refere à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas, é imperativo registrar que o pretendido afastamento
,
igualmente
,
não deve ser acolhido, porque restou incontroverso nestes autos que a conduta dos apelantes visava atingir a adolescente
Gleisse
Fernandes Ferreira
, à época com 17 anos (termo de declaração visto no ID 146046504), envolvendo-
a
na prática do comércio malsão e na associação criminosa, conforme pode ser inferido nos depoimentos judiciais dos policia
i
s civis já mencionados anteriormente.

Destarte, c
onsiderando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, o núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando incluir
inimputável
no cenário das drogas, a qualquer pretexto.
Aliás, e
sta Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de criança e adolescente em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da
referida causa de aumento,
em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – ENVOLVIMENTO DA
ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA – [...] – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40
,
VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015). [...] (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037). (TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema, asseverou que
“
não se observa violação ao princípio do non bis in idem a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, cumulativamente, para os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de drogas) e de tráfico de drogas (art. 33 da mesma legislação), haja vista tratar-se de delitos autônomos
” (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
H
abeas
C
orpus n.
237.782/SP,
relatado pelo
Ministra
Laurita
V
az
,
Quinta Turma
, julgado em 05
.
08
.
2014,
DJe

de
21
.
08
.
2014).

Resta evidente, portanto, que no caso em comento é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade da adolescente e o envolvimento
dela
com o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, devendo, por conseguinte, ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) em ambos os delitos, em razão da incidência da aludida majorante.

Recurso do Ministério Público
, também denominado de terceiro apelante

No que alude ao recurso do
terceiro apelante
, almejando a condenação de Jack Junior pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, deve ser anotado que essa pretensão merece provimento, pois não restou caracterizada, na hipótese, o princípio da insignificância.

Como é sabido
,

a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
uma vez que o
objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por tais motivos, geralmente, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

A
inda sobre a matéria
,
sobreleva ressaltar, que
que
as referidas Cortes Superiores
, em casos excepcionais, mitigaram a regra aplicada aos crimes de perigo abstrato quando se tratar de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, aplicando a tais hipóteses o princípio da insignificância para considerar a conduta materialmente atípica.
A
liás, este Tribunal de Justiça
já
acompanhou essa
d
iretriz jurisprudencial.

No entanto, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se do critério meramente matemático. Is
s
o porque é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante.

Des
s
e modo, é imperioso
constatar se há
ausência de lesividade
n
a conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do crime.

S
obre o princípio da insignificância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
caminha
no sentido de que a sua aplicação exige a satisfação dos seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) ausência de periculosidade social da ação, (
iii
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada (Habeas Corpus n. 84.412, relatado pelo Ministro Celso de Mello).

No
julgamento
dos
Habeas Corpus n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta.

Na hipótese, verifica-se que as duas munições calibre

.380 encontradas no quarto de Jack Junior, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de diligência realizada no local em razão de uma investigação policial pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual se encontrou quantidade de entorpecente, materiais para sua produção, dinheiro em espécie, máquina de cartão de crédito e bens sem procedência comprovada, sendo,
pois
, descabida a flexibilização do entendimento consolidado das Cortes Superiores, porque não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Diante disso, é inviável o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse irregular de munições de uso permitido, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do contexto fático da conduta delitiva.

Corroborando o posicionamento aqui
adotado
,
é de bom alvitre a transcrição da ementa

de
recente
julgado
desta
Corte de Justiça
, que muito se assemelha às pretensões deduzidas neste
s

autos,
quais sejam: tráfico de drogas, associação para o tráfico, envolvimento de adolescente, não cabimento da benesse do tráfico privilegiado e afastamento do princípio da insignificância no crime de posse irregular de munição em contexto de tráfico de drogas,
a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, DA LEI N. 11.343/2006 – VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS, SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06
– INVIABILIDADE
– TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELOS APELANTES –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA – ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTA PROVA DO VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS DANDO CONTA DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO PRÉVIO, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
–
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – NÃO ACOLHIMENTO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO, ASSIM COMO A COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA A CONDENAÇÃO DAS ACUSADAS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – ABSOLVIÇÃO DAS ACUSADAS MANTIDA
– CONDENAÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
SANÇÃO APLICADA – EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – NÃO ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO AUMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO DESCRITA NO ART. 40 INCISO IV DA LEI 11.343/2006 PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apelo defensivo

A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.

Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, sobretudo quando harmônicos com as demais provas
.
(Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal
.

Inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente comprovado que os acusados empregavam arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições.

Apelo ministerial

Se as provas reunidas nos autos não revelam com segurança o vínculo associativo estável e permanente entre as agentes para a prática do narcotráfico, não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, sendo,
pois, de rigor a absolvição pelo crime de associação para o narcotráfico.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 3 munições em contexto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
.

No caso, não há falar em aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, pois não ficou comprovado de forma inequívoca que os apelados utilizavam arma de fogo na atividade ilícita de traficância.

(TJ-MT 10008906620218110045 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
.
Negritamos

Sendo a
ssim, afastada a incidência do princípio da insignificância e comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, principalmente,
por meio

L audo P ericial C riminal e E
xame de
E
ficiência
e
M
unições n. 500.2.03.2021.012597-01 (ID 146046596), é imperativa a condenação de Jack Junior dos Santos pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal
;
e, em virtude da condenação pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido imposta
a Jack Junior
neste voto, passo a estabelecer sua
pena
da seguinte forma:

Na primeira fase,
a
culpabilidade é normal ao tipo penal infringido;
Jack Junior
não tem antecedentes; não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, fixo a pena-base em seu mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e inexistente agravante, mantenho a pena intermediária
no
mínimo, em observância à Súmula n. 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, porquanto nesta etapa não é possível conduzir a pena abaixo do
menor quantitativo

previsto em lei
.

Na
terceira
fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 1 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (
um trinta avos
) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito do concurso material entre os crimes de posse irregular de munições de uso permitido, de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, mas
se
tratando de penas de natureza distintas (reclusão e detenção), não há como somá-las para fins de fixação do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio.

Diante disso
, estabeleço para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido o regime inicial aberto para cumprimento da pena, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em decorrência da condenação
de Jack Junior

por outros
delito
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de
Jack Junior dos Santos
e
Samuel dos Santos Araújo
. No entanto,

dou provimento
ao
recurso

do
Ministério Público
, para condenar
Jack Junior dos Santos
pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), à pena de
1 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cumulados com a pena do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
,

pelos quais
também foi condenado n
a
ação penal
de origem
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023